Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FUGA EMPREENDIDA EM ALTA VELOCIDADE. PROXIMIDADE DE ÁREA RESIDENCIAL. COLISÃO COM VIATURA POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, para condenar o denunciado à pena de 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com regime semiaberto, não convertida por restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 76831339). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 77111363).
4. A defesa, em suas razões recursais, sustentou que a sentença condenatória foi proferida sem suporte probatório mínimo, uma vez que as testemunhas ouvidas em audiência — policiais militares responsáveis pela prisão do acusado — afirmaram não ser possível precisar a velocidade em que ele trafegava, tampouco souberam informar a velocidade da viatura policial no momento da perseguição. Alegou que a queda do réu decorreu das condições do terreno, e não da velocidade empregada. Asseverou que não há nos autos indicação do local exato em que o acusado teria sido avistado pela autoridade policial nem do ponto em que se deu a abordagem, havendo apenas menção de que os fatos ocorreram em frente a uma área verde, sem, contudo, descrever se o episódio ocorreu “nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou locais de grande movimentação ou concentração de pessoas”, como exige o tipo penal. Defendeu a inexistência de provas capazes de demonstrar a dinâmica dos fatos e de corroborar a versão da vítima, razão pela qual deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Requereu, assim, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, reformando-se a sentença e absolvendo-se o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

5. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 253/2024 (Ocorrência Policial no 2.218/2024 – 20a DP) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
7. Ao contrário do sustentado pela Defesa, o conjunto probatório revela-se suficiente e consistente para comprovar a dinâmica dos fatos. Em juízo, os policiais militares, reiterando as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmaram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o veículo conduzido pelo réu. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado mudou a direção e passou a fugir em alta velocidade, desobedecendo à ordem de parada emanada pela equipe policial. Os agentes relataram que a perseguição ocorreu em via residencial, com circulação de pedestres, e que o réu conduzia em velocidade muito superior à permitida. A abordagem somente foi possível após o acusado perder o controle da motocicleta, colidir com a viatura policial e cair ao solo. Os depoimentos colhidos em juízo mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, não havendo motivo para afastar a credibilidade das declarações dos agentes públicos, sobretudo porque encontram respaldo nos demais elementos de prova. Também não se verifica qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o recorrente ou circunstância que comprometa a confiabilidade de seus relatos.
8. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça. Constituem meio idôneo de prova e são válidas para a formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelos demais elementos dos autos e ausentes quaisquer indícios que as coloquem em dúvida, como ocorre no caso em exame. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
9. O acusado, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia, alegando que trafegava a menos de 40 km/h e que não tentou fugir da abordagem policial. Afirmou ter apenas acelerado o veículo ao visualizar a viatura, sob o argumento de que a via estava livre, sem a presença de carros ou pedestres, e que tal conduta não teve por finalidade empreender fuga. A negativa, contudo, mostra-se isolada no conjunto probatório, inexistindo nos autos qualquer elemento mínimo capaz de corroborar a versão apresentada.
10. No ponto, é desnecessária a realização de perícia para comprovar a colisão entre a motocicleta e a viatura policial, bem como para aferir a velocidade empregada pelo acusado. A prova oral produzida em juízo, em consonância com os demais elementos constantes dos autos, revela-se suficiente para demonstrar a prática da infração penal e amparar o decreto condenatório.
11. Diante desse contexto, a conduta do réu caracterizou perigo concreto de dano, subsumindo-se ao tipo penal previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei no 9.099/95.